Tribunal: CARF
Processo: 15504.722413/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722413/2016-11
ACÓRDÃO
2201-012.210 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCADINHO DONA AMELIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DO DÉBITO EM GFIP.
A multa de mora, prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c art. 61,
“caput”, e §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/1996, é dirigido para os casos de
pagamento em atraso combinado com a declaração do débito em GFIP.
MULTA. RELEVAÇÃO. DATA DA AUTUAÇÃO POSTERIOR AO DECRETO No
6.727/2009.
O benefício da relevação da multa previsto no art. 291, do Regulamento da
Previdência Social vigorou até 12/01/2009, data em que foi publicado o
Decreto no 6.727. Como a autuação foi posterior à revogação, não se aplica
a relevação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.210 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722413/2016-11
2
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fl. 116):
O presente lançamento trata de contribuições previdenciárias incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados contribuintes
individuais e segurados empregados, e foram apuradas em razão da empresa
declarar ser optante do Simples Nacional sem nunca ter feito a opção.
Faz parte do lançamento o seguinte Debcad:
Debcad 51.084.508-8, referente à parte de Terceiros, totalizando R$103.723,66.
A autuada apresentou impugnação, tecendo as seguintes alegações:
- em nenhum momento o Auditor-Fiscal orientou a autuada sobre a suposta
irregularidade, tampouco lhe concedeu prazo para a adequação necessária em
seus procedimentos;
- O Auditor-Fiscal compareceu pela primeira vez no estabelecimento e
imediatamente lavrou arbitrariamente o auto de infração, em claro desrespeito
ao procedimento administrativo estabelecido pela Lei Complementar 123/2006,
art. 55, “caput” e §1o;
- a multa de ofício é inconstitucional, por ferir o artigo 150, IV da Constituição
Federal, que veda a utilização do tributo com efeito de confisco;
- requer a relevação da multa por estarem atendidos todos os requisitos deste
benefício.
- caso não seja acatado o pedido de relevação da multa, requer a redução da
multa para o patamar de 20%.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.210 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722413/2016-11
3
A DRJ deliberou (fls. 115-118) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
DUPLA VISITA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste na legislação que rege o procedimento fiscal da Receita Federal do Brasil
a previsão da dupla visita.
RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da relevação da multa era previsto somente para obrigações
acessórias e foi revogado pelo Decreto no 6.727/2009.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DO DÉBITO EM GFIP.
A multa de mora, prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c art. 61, “caput”, e
§§1o e 2o da Lei no 9.430/1996, é dirigido para os casos de pagamento em atraso
combinado com a declaração do débito em GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 30/11/2016 (fls. 131-
132), recorreu em 30/12/2016 (fls. 134-140), reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuições ao SENAC,
SESC, INCRA, salário-educação e SEBRAE, incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais. Nos termos do
relatório fiscal (fls. 16-17):
De início, faz-se necessário destacar que a empresa não efetuou solicitação de
opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples Nacional -
de que trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, DOU de
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.210 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722413/2016-11
4
15/12/2006, com a redação dada pela Lei Complementar 127, de 14 de agosto de
2007, DOU de 18/08/2008. (tela Simples Nacional anexa).
Dessa forma, constatamos que a empresa não era optante pelo Simples Nacional
no período fiscalizado. A própria empresa reconhece essa condição de não
optante pelo SIMPLES em esclarecimento prestado em atendimento ao Termo de
Início de Procedimento Fiscal.
Como a empresa não era optante pelo Simples Nacional, sempre esteve obrigada
a recolher as contribuições previdenciárias sob as normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
Ocorre que, analisando as GFIPs transmitidas pela empresa no FPAS 515,
verificou-se que ela, indevidamente, informou nessa declaração, em todo o
período fiscalizado (01/2011 a 13/2013), como sendo optante pelo Simples
Nacional - campo Opção Simples das GFIPs preenchido com o código 2.
Ao informar indevidamente em GFIPs ser optante pelo Simples Nacional, a
empresa inibiu que o sistema SEFIP/GFIP aplicasse as alíquotas corretas sobre a
remuneração declarada dos empregados para o cálculo das contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundo, tendo deixado de recolher aos cofres
públicos as contribuições que deveria ter recolhido na condição de empresa não
optante por esse sistema simplificado de tributação.
Assim, considerando que a empresa nunca foi optante pelo Simples Nacional, por
não ter efetuado solicitação de adesão ao SIMPLES, e tendo em vista que a
empresa indevidamente continuou informando e recolhendo as contribuições
como se fosse optante por esse sistema simplificado de tributação, esta auditoria
procedeu à apuração das contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundo
sob as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, no período de
01/2011 a 13/2013, incidentes sobre remuneração paga pela empresa a seus
empregados.
A recorrente apresenta dois argumentos para pleitear a nulidade do lançamento:
a) a multa de ofício cobrada é inconstitucional, pois confiscatória; e
b) deve ser aplicada o redutor previsto no art. 61 da Lei n.o 9.430/96.
Em relação ao primeiro argumento, aplica-se a Súmula CARF n.o 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acerca da aplicação do art. 61 da Lei n.o 9.430/96, esta não é possível, pelos
motivos expostos na decisão recorrida, os quais adoto como fundamento (fl. 117):
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.210 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722413/2016-11
5
O pedido de aplicação da multa de mora de 20% não merece prosperar, uma vez
que tal multa, prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c art. 61, “caput”, e §§1o
e 2o da Lei no 9.430/1996, é dirigido para os casos de pagamento em atraso e
declaração do débito em GFIP. Portanto, não se aplica no presente caso, uma vez
que não houve a declaração emn GFIP.
Finalmente, em relação à relevação da multa, o dispositivo que o permitia (art. 291,
do Regulamento da Previdência Social), desde que presentes as condições legais (ser o infrator
primário; ter corrigido a falta; e não ter ocorrido circunstância agravante), foi revogado pelo
Decreto no 6.727/2009. Deste modo, não há base legal para o pedido da recorrente, uma vez que
o período de apuração aqui analisado é posterior à revogação.

Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 156
DF CARF MF
Original